Tribunal: TJBA
Processo: 8077483-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077483-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCOS REIS DE JESUS e outros Advogado(s): ADAIAS LIMA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMOES FILHO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. GRAVE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDUTA ORGANIZADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIBERATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de Marcos Reis de Jesus, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva no âmbito da Ação Penal nº 8004538-25.2025.8.05.0250. O paciente foi denunciado pela prática, em concurso com outros agentes, de roubo majorado mediante grave ameaça com arma de fogo, com restrição da liberdade das vítimas e tentativa de subtração de bobinas de cobre de subestação elétrica, além de porte de arma de fogo e associação criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz da suposta ausência de fundamentação concreta e da existência de circunstâncias pessoais favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o modus operandi da ação delituosa, praticada com arma de fogo, em concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas e tentativa de subtração em estabelecimento de infraestrutura essencial. 4. A periculosidade social do agente, evidenciada pela participação em organização criminosa armada e a possibilidade de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 5. A presença de predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e colaboração com a autoridade policial, não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais. 6. O juízo primevo apreciou e afastou, de forma expressa, as alegações da defesa relativas à primariedade, bons antecedentes, colaboração do réu e ausência de consumação do crime, assentando que tais elementos não afastam o risco à ordem pública nem a necessidade da prisão cautelar. 7. A análise mais aprofundada das alegações defensivas, notadamente quanto à efetiva consumação do crime, à restituição dos bens e à alegada ausência de violência física, depende de dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus. 8. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) foi adequadamente afastada de forma motivada, diante da sua insuficiência e inadequação para os fins de proteção da ordem pública, conforme o § 6º do art. 282 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas.” “Predicados pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” “A cognição do habeas corpus é restrita e não comporta análise de matérias que demandem dilação probatória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II, 312, 319 e 282, § 6º; CP, arts. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, I, e 288, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 144.284 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.08.2018; STJ, AgRg no HC 905.329/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024; STJ, RHC n. 193.147/RS, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 193.740/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 12.11.2025, DJEN de 18.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077483-81.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ADAIAS LIMA DE SOUZA , e como paciente MARCOS REIS DE JESUS , apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104